Tribunal: TJDFT
Processo: 0741365-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0741365-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIO FAUSTINO CONDE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A., JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA D E C I S Ã O Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto por MARIO FAUSTINO CONDE, nos termos do pedido de Id. 33453524. Insta ressaltar que o feito de busca e apreensão em alienação fiduciária proposto pelo banco ora agravado em face de JOAO ROBERTO ARAUJO LIMA foi extinto com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC, pela sentença de Id. 114708304 dos autos no 0721109-07.2021.8.07.0007, que transitou em julgado em 10/02/2022, conforme Certidão de Id. 115495513 daqueles autos. À Secretaria para tomar as providências pertinentes. I. Brasília-DF, 15 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora